Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL.PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE. TRAQUEOSTOMIA. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESPROVIMENTO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais, quando acometidos de enfermidade grave e comprovada a impossibilidade de tratamento de saúde no estabelecimento prisional.
2. No caso, demonstrada a suficiência da assistência médica oferecida no estabelecimento prisional, correta a decisão que indeferiu o pleito.
3. Recurso conhecido e desprovido.